Tribunal: STJ
Processo: 2146433-07.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588229 - SP (2024/0065902-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TROL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: ADNAN ABDEL KADER SALEM - SP180675
MARIA JULIA MASSARINI DA CRUZ - SP392655
AGRAVADO
: DILPART - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: DILSON SUPLICY FUNARO
AGRAVADO
: JORGE EDUARDO SUPLICY FUNARO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
GABRIELA DE BARROS SALES - SP417871
INTERES.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em
embargos de declaração que, em tese, poderiam alterar a conclusão adotada pelo
Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional,
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 074d42b6-0843-4755-b7dc-e67a18fa5162

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588229 - SP (2024/0065902-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TROL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: ADNAN ABDEL KADER SALEM - SP180675
MARIA JULIA MASSARINI DA CRUZ - SP392655
AGRAVADO
: DILPART - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: DILSON SUPLICY FUNARO
AGRAVADO
: JORGE EDUARDO SUPLICY FUNARO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
GABRIELA DE BARROS SALES - SP417871
INTERES.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em
embargos de declaração que, em tese, poderiam alterar a conclusão adotada pelo
Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional,
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela MASSA FALIDA DA TROL S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão de fls. 807-813, que conheceu de agravo
e deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelos ora agravados,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que enfrente
especificamente os pontos suscitados em seus embargos de declaração.
Alega a agravante que todas as questões levantadas como omissas pela
decisão agravada foram efetivamente analisadas pelo Tribunal de origem, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta que o pleito do recurso especial demanda a revisão de fatos e
provas, incidindo no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49397806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:45:58
Código de Controle do Documento: 9ba4c21f-927f-4d80-b8ba-9d8d30fd20aa

Defende que a desconsideração da personalidade jurídica foi amparada em
"farta documentação comprobatória de ilicitude" (fl. 838).
Impugnação apresentada às fls. 851-859, apontando (i) ausência de
impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ); (ii)
não incidência da Súmula 7 do STJ; e (iii) ausência de responsabilidade dos sócios da
Massa Falida.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto, pois a agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
Ademais, observo que não há falar em incidência do óbice da Súmula 7 do
STJ, pois a análise do recurso especial se limitou a identificar pontos omissos no
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerados relevantes para
o deslinde da controvérsia, a despeito da oposição de embargos de declaração.
Registro que se cuida, na origem, de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica apresentado pela Massa Falida de Trol S/A Indústria e Comércio
(agravante) em face de Dilson Suplicy Funaro, Jorge Eduardo Suplicy Funaro e Dilpart
Empreendimentos e Participações Ltda. (agravados), com fundamento em desvio de
finalidade e confusão patrimonial.
Em primeiro grau, após indeferir a produção das provas requeridas pelos ora
agravados, sob fundamento genérico - "a instrução probatória encontra-se
satisfatoriamente concluída, desnecessárias as demais pugnadas pela parte
requeridas (prova oral) , eis que a matéria de fato controvertida pode ser conhecida de
ofício pelo Juízo segundo os elementos já constantes dos autos" -, o pedido foi julgado
procedente pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca
de São Paulo, que entendeu ter sido comprovado o abuso da personalidade jurídica
das empresas do Grupo Trol, conforme os seguintes fundamentos:

(i) "às vésperas da concordata as empresas do Grupo Trol acumularam passivo,
ao passo que a Dilpart Empreendimentos e Participações Ltda teve acréscimo
patrimonial, ou seja, enquanto a Dilpart passava por uma evolução patrimonial
naquele período, as pessoas jurídicas do Grupo Trol foram atingidas por
concordata e posterior quebra. É o que pode ser constatado às fls. 45/53 com a
transferência de ativo através da aquisição de vários imóveis pela Dilpart
Empreendimentos e Participações Ltda no ano de 1988";
(ii) "a Dilpart Empreendimentos e Participações Ltda tinha como sede o mesmo
endereço do Grupo Trol e que no decurso de inquérito policial (fls. 73/76), Dilson
Suplicy Funaro e Jorge Eduardo Suplicy Funaro declararam que ambos de fato
exerciam a função de dirigentes do grupo, figurando simultaneamente no quadro
social da Dilpart Empreendimentos e Participações Ltda, como se observa no
contrato social apresentado às fls. 582/584"; e
(iii) "ao contrário do que os requeridos alegam em sede de contestação, na
decisão exarada no processo no 0801874-28.1998.8.26.0100, ocorreu de fato a
Documento eletrônico VDA49397806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:45:58
Código de Controle do Documento: 9ba4c21f-927f-4d80-b8ba-9d8d30fd20aa

desconsideração da personalidade jurídica das empresas Politrol S.A, Politrol da
Amazônia, Trol S.A, Trol da Amazônia S.A e Trol Comércio e Representações Ltda
em
, para que seus bens fossem considerados indistintamente como
20/04/1994
integrantes da massa falida de Politrol S.A Indústria e Comércio".

Interposto agravo de instrumento, o TJSP deu a ele parcial provimento,
apenas para afastar a condenação dos agravados ao pagamento de honorários de
sucumbência.
Transcrevo, abaixo, a fundamentação adotada pela Corte local:

“De início, os agravantes alegam que seu
2.- DO CERCEAMENTO DE DEFESA –
direito de defesa fora cerceado, porquanto tenha sido indeferida a prova oral.
“Ao apreciar o pedido de oitiva de testemunhas, formulado às fls. 638/639 dos
autos principais, a MMa Juíza
, com acerto, entendeu que ‘a instrução

a quo
probatória encontra-se satisfatoriamente concluída, desnecessárias as demais
pugnadas pela parte requerida (prova oral), eis que a matéria de fato controvertida
pode ser conhecida pelo Juízo segundo os elementos já constantes nos autos.
Assim declaro encerrada a instrução probatória, defiro o prazo comum de dez dias
para apresentação de alegações finais pelas partes e, a seguir, vista ao Ministério
Público’ (fls. 722/724 dos autos principais).
“A par de o MM. Juízo ser o destinatário da prova, a farta prova documental
coligida aos autos tem o condão de elucidar suficientemente a dinâmica dos fatos
que conduziram à autorização da drástica medida ora discutida.
“Da mesma sorte, os recorrentes aduzem que a pretensão
3.- DA PRESCRIÇÃO –
da agravada encontrar-se-ia prescrita,
do art. 287 da Lei das S.A. e arts. 205
ex vi
e 206, § 3°, incs. VI e VII, do CC.
“O membro do Ministério Público, em irretocável parecer, esclarece que o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita a prazo prescricional
ou decadencial. ‘Como se sabe, as tutelas condenatórias sujeitam-se a prazos
prescricionais, diferentemente das tutelas constitutivas (positivas ou negativas),
submetidas a prazos decadenciais e das tutelas declaratórias, as quais não se
sujeitam a prazo algum. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
implica no exercício de um direito potestativo, apto a prover uma tutela
desconstitutiva. Daí, poderia falar-se em pleito sujeito a lapso decadencial. Ocorre,
porém, que inexiste em nossa legislação – atual ou pretérita – qualquer dispositivo
impondo um período de tempo como limitador ao exercício desse direito, de
maneira que ele pode ser realizado a qualquer tempo, desde que preenchidos
seus requisitos legais’ (fls. 703/717 dos autos principais).
“Com efeito, ‘O direito alegado não tem por objeto uma prestação, mas sim a
modificação no regime geral de autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, ou
mesmo a sua própria despersonalização. Enquadra-se, portanto, na categoria dos
direitos potestativos, sujeitos, quando houver previsão legal, a prazo decadencial,
e não prescricional, como aduziram as agravadas. Não há, porém, prazo fixado
para a extensão dos efeitos da falência, que não se confunde com as ações
revocatória ou pauliana, pois não tem por objeto um negócio jurídico específico,
mas sim situação generalizada de abuso da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica. O direito postulado se pode exercer, destarte, a qualquer tempo. Ademais,
ainda que assim não fosse, já seria devido considerar que o prazo prescricional
não corre durante a ação no caso dos autos, de execução coletiva movida em face
do devedor principal, nos termos do artigo 47 do Decreto-Lei 7.661/45, e que a
extensão se efetiva por incidente processual passível de instauração em qualquer
fase do processo, segundo o art. 134 do CPC’ (TJSP, 1a Câm. Dir. Priv., AI
2256245-52.2019.8.26.0000, rel. Des. Claudio Godoy, j. 02.07.2021).
Documento eletrônico VDA49397806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:45:58
Código de Controle do Documento: 9ba4c21f-927f-4d80-b8ba-9d8d30fd20aa

“Outrossim, ‘De notar-se que os Requeridos argumentaram, em reforço à tese, que
houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com respeito
aos delitos falimentares imputados a eles na década de 1990. Esse argumento,
com a máxima vênia, em nada lhes aproveita. Como é cediço, a responsabilidade
civil independe da penal, nos exatos termos do art. 935 do Código Civil, salvo
quando no crime se reconhecer a inexistência do fato ou ficar afastada
categoricamente a autoria, o que, à toda evidência, não se dá com o
reconhecimento da prescrição penal’ (verbis).
“Em linhas gerais, os agravantes asseveram na ausência dos
4.- DO MÉRITO –
requisitos do art. 50 do CC. Argumentam que, ainda que se considere que tenha
havido desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não haveria nos autos prova
de benefício direto e ou indireto nas hipóteses de abuso, tampouco de confusão
patrimonial.
“Em sua judiciosa manifestação, o d. Promotor de Justiça de Falência concluiu que
‘os requisitos autorizadores da desconsideração pretendida foram verificados,
autorizando que determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta
ou indiretamente pelo abuso. Senão, vejamos. Os fatos trazidos em contestação e
reiterados em manifestação suplementar não são aptos a elidir os indícios
expostos na inicial. Pelo contrário, ficou ainda mais evidente que, às vésperas da
concordata, as empresas do Grupo Trol acumularam passivo e a Dilpart
experimentou acréscimo patrimonial. Registre-se que a Dilpart tinha como sede o
mesmo local endereço do Grupo Trol (vide fls. 103). De outro lado, inexiste dúvida

de que os réus Dilson e Jorge Eduardo eram os verdadeiros dirigentes do Grupo,
como se vê em suas declarações, prestadas no inquérito judicial e cuja cópia se
encontra a fls. 73/76. Do mesmo modo, as manobras de transferência de ativo
ficaram evidenciadas pelas declarações acostadas a fls. 45/53. Esse fato ficou
demonstrado pela aquisição de diversos imóveis pela Dilpart em 1988. Os réus,
em contestação, alegaram que se trata de bens adquiridos anteriormente, mas
cujo registro no C. R. I., por questões burocráticas, somente se deu no
mencionado ano. Além de se tratar de objeção inverossímil, por se tratar de
alegação correspondente a suposto fato extintivo do direito do autor, recairia sobre
estes o ônus de prová-la, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, o que não ocorreu. Note-se que dos documentos acostados à contestação,
aqueles de fls. 516/558 e 563/566 são relativos a reportagens jornalísticas
contextualizando a situação macroeconômica do país na década de 1980 e no
início da década de 1990, além de referências a empresas dedicadas ao mesmo
ramo da Trol, que tiveram também sofreram os impactos da recessão econômica.
Igualmente inverossímil foi a alegação contida em contestação (fls. 498/499) de
que os imputados desconheciam quatro imóveis apontados pelo requerente como
omitidos por ocasião da arrecadação efetuada no processo falimentar. O contrato
social da Dilpart (fls. 582/584) revela que os requeridos Dilson e Jorge Eduardo
figuraram no quadro social da Dilpart, de maneira que não convence a alegação de
que não participavam de sua gestão. O próprio objeto social e a composição
societária da Dilpart, integrada pela família Funaro (v. fls. 583), corrobora com a
tese do autor. De outro lado, ficou clara, repise-se, a evolução patrimonial da
Dilpart em detrimento das pessoas jurídicas atingidas pela concordata e,
posteriormente, pela quebra. De registrar-se que o documento de fls. 559/562 e
aquele apresentado a fls. 659, juntados pelas Requeridas, confirma que houve
desconsideração da personalidade jurídica das empresas, conforme alegado na
inicial. Lê-se na r. decisão, com efeito, que: ‘Posto isto, dou por desconsideradas
as personalidades jurídicas das empresas POLITROL S.A, POLITROL DA
AMAZÔNIA, TROL S.A., TROL DA AMAZÔNIA S.A. e TROL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., em 20.04.1994, para que seus bens fossem
Documento eletrônico VDA49397806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:45:58
Código de Controle do Documento: 9ba4c21f-927f-4d80-b8ba-9d8d30fd20aa

considerados indistintamente como integrantes da massa falida de POLITROL S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO’ (v. fls. 659)’ (fls. 703/717 dos autos principais).
“Em hipótese análoga, entendeu esta C. 8a Câmara de Direito Privado: ‘EMENTA –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Desconsideração da
personalidade jurídica das executadas e inclusão da agravante no polo passivo da
execução – Cabimento - Credores que buscam, sem êxito, receber a integralidade
do crédito das executadas – Desconsideração para incluir a empresa agravante
que se mostra de rigor - Evidenciada confusão patrimonial e formação de grupo
econômico – Agravante que está localizada no mesmo endereço comercial da
executada Borges Fonseca Engenharia (além da identidade de sócios) – Situação
que se amolda à regra do artigo 50 do Código Civil – Decisão mantida – Recurso
improvido’ (AI 2110000-72.2019.8.26.0000, rel. Des. Salles Rossi, j. 25.09.2019).

Em face do acórdão do Tribunal de origem, os agravados opuseram
embargos de declaração, suscitando os seguintes vícios:
(i)
, por (i.1)
omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa
ausência de indicação das provas que supostamente teriam comprovado os fatos
alegados; (i.2) necessidade da prova requerida para demonstrar que "não havia
confusão patrimonial, que não houve desvio de bens em favor da DILPART; que, na
realidade, a DILPART emprestou dinheiro à falida, bem como que houve uma invasão
à sede após a decretação da falência, o que ocasionou o desaparecimento de
documentos contábeis da falida"; e (i.3) contradição por ter sido apontado, como
fundamento para a rejeição da produção de prova oral, que a prova documental seria
suficiente para o deslinde do feito, e, ao mesmo tempo, ter se baseado em "meras
declarações de funcionários" para fins de comprovação de transferência de ativos entre
as empresas;
(ii) omissão acerca da ausência dos requisitos necessários à
, por ter deixado de considerar que (ii.1) a
desconsideração da personalidade jurídica
aquisição de imóveis pela Dilpart teria ocorrido em 1988, de forma regular, antes do
termo legal da falência, fixado em
, "além de ter havido a efetiva
20/9/1990
contraprestação", sendo um deles recebido por herança, o que afasta a hipótese de
confusão patrimonial; (ii.2) "a DILPART não auferiu proveito econômico com a Massa
Falida da Trol, tendo-se tornado, na realidade a principal credora da falência, através
da celebração de cessões de crédito com os demais credores"; (ii.3) "não houve
omissão de bens da Massa Falida, visto que os referidos imóveis já se encontravam
arrolados na falência"; (ii.4) a mera identidade de sócios e de endereços das
sociedades não seria circunstância hábil a ensejar a desconsideração da
personalidade jurídica; e
(iii)
, no
omissão em relação ao disposto no art. 50, § 4o, do Código Civil
sentido de que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos demais
requisitos, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse ponto,
sustentou-se que a decisão referida no acórdão recorrido relativa à prévia
Documento eletrônico VDA49397806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:45:58
Código de Controle do Documento: 9ba4c21f-927f-4d80-b8ba-9d8d30fd20aa

desconsideração da personalidade jurídica das empresas não seria relevante para o
caso, pois, no processo anterior, "as empresas se tornaram devedoras, mas não os
seus respectivos sócios".
Os embargos de declaração, contudo, foram rejeitados pelo Tribunal de
origem, sob o fundamento genérico de que as alegadas contradições e omissões, além
de serem inexistentes, seriam incapazes de alterar o resultado do julgamento.
Irresignados, Dilson Suplicy Funaro, Jorge Eduardo Suplicy Funaro e Dilpart
Empreendimentos e Participações Ltda. interpuseram recurso especial, o qual foi
provido pela decisão singular agravada.
Conforme ali assinalado, entendo que assiste razão à parte ora agravada no
que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional quanto ao cerceamento
de defesa e ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica, no presente caso.
Da análise do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem não
apreciou, de maneira fundamentada, os argumentos suscitados pelos agravados no
sentido de que (i) as transferências de ativos, tidas como irregulares, teriam ocorrido
anos antes do pedido de concordata e mediante efetiva contraprestação, tendo sido
um dos imóveis recebido, inclusive, por herança; (ii) a Dilpart não teria auferido
proveito econômico com a Massa Falida da Trol, tendo tido, ao revés, prejuízo, pois
celebrou cessões de crédito com os credores no valor de CR$ 143.761.027,17; e (iii) a
prévia desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo Trol não
teria atingido seus respectivos sócios.
Esses pontos me parecem efetivamente relevantes para a apreciação do
pedido, inclusive ao se considerar que a desconsideração da personalidade jurídica é
medida de caráter excepcional, subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, tendo sido, no caso, requerida, em face dos sócios, apenas em
25.11.2019 (fls. 77-2019), mais de 25 anos após a decretação da falência em
14.5.1993.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:45:58
Código de Controle do Documento: 9ba4c21f-927f-4d80-b8ba-9d8d30fd20aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.588.229 / SP
Número Registro: 2024/0065902-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00833207520198260100
0083320752019826010004250795919908260100
00833207520198260100042507959199082601001412017
04250795919908260100
08018742819938260100
21464330720218260000
4250795919908260100
5830019938018749
8018742819938260100
833207520198260100
83320752019826010004250795919908260100
833207520198260100042507959199082601001412017
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DILPART - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : DILSON SUPLICY FUNARO
AGRAVANTE : JORGE EDUARDO SUPLICY FUNARO
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
GABRIELA DE BARROS SALES - SP417871
AGRAVADO
: TROL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS : ADNAN ABDEL KADER SALEM - SP180675
MARIA JULIA MASSARINI DA CRUZ - SP392655
INTERES.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA49868443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:00
Código de Controle do Documento: 02e914ec-c9d1-44b4-9f0c-caafcafef34b

PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TROL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS : ADNAN ABDEL KADER SALEM - SP180675
MARIA JULIA MASSARINI DA CRUZ - SP392655
AGRAVADO
: DILPART - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: DILSON SUPLICY FUNARO
AGRAVADO
: JORGE EDUARDO SUPLICY FUNARO
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
GABRIELA DE BARROS SALES - SP417871
INTERES.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:00
Código de Controle do Documento: 02e914ec-c9d1-44b4-9f0c-caafcafef34b